Tribunal: STF
Processo: ARE 1286244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HOSPITAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRECEDENTES STJ. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO ABSOLUTA DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. -A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto, tal qual fundamentação da sentença. -A inversão do ônus da prova não constitui princípio absoluto, não é automática e não depende apenas da invocação da condição de consumidor. -A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova é incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Mas, na espécie, a prova que a parte demandada produziu revelou-se hígida e forte a corroborar que o Autor não demonstrou que houve nexo causal entre o evento danoso e qualquer conduta do Hospital. E, lado outro, obrigar a realização de prova negativa à parte vindicada implicaria em medida inadequada. No caso, o Autor não se desincumbiu de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito e não é cabível inversão, nem a redistribuição do ônus porque resultaria em imposição de prova sobre fato negativo. APELO IMPROVIDO". 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, III, 5°, V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "In casu, entendo que não está presente nenhum dos requisitos alternativos exigidos pelo art. 6º do CDC.



    É que, no caso em exame, prova inequívoca de alegação verossimilhante não há. Pelo contrário, como bem elucida a sentença, no que infiro e corroboro:



    [...]



    Convicta estou que pela prova ajoujada, documentos e testemunhas, a razão é da parte apelada.



    Também não se verifica hipossuficiência real e material já que a prova era plenamente acessível à autora, pelo menos de indícios.



    Consabido que o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a referida inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.



    Mas a prova que a parte demanda produziu revelou-se hígida e forte a corroborar que o Autor não demonstrou que houve nexo causal entre o evento morte e qualquer conduta do Hospital.



    E, lado outro, obrigar a realização de prova negativa à parte vindicada implicaria, como cediço, medida inadequada.



    Reitero. O autor não se desincumbiu de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito e não é cabível inversão, nem a redistribuição do ônus da prova na espécie, porque resultaria em imposição de prova sobre fato negativo.



    E assim, por qualquer ângulo que se olhe, a sentença se preserva."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente